Tribunal: TJSP
Processo: 1012648-24.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. Concessão de aposentadoria por invalidez. Perícia judicial que corrobora a situação fática de impossibilidade de a autora exercer suas atividades laborativas. Aposentadoria por invalidez concedida retroativamente a partir de 05/1/2016. Juros e correção monetária que devem ser calculados nos termos da lei 11.960/2009, conforme o tema 810 do Supremo Tribunal Federal. Impugnação do

Ementa:
APELAÇÃO. Concessão de aposentadoria por invalidez. Perícia judicial que corrobora a situação fática de impossibilidade de a autora exercer suas atividades laborativas. Aposentadoria por invalidez concedida retroativamente a partir de 05/1/2016. Juros e correção monetária que devem ser calculados nos termos da lei 11.960/2009, conforme o tema 810 do Supremo Tribunal Federal. Impugnação do apelante apenas quanto ao percentual aplicado aos honorários advocatícios. Sentença parcialmente reformada. Honorários recursais fixados.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837467
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012648-24.2016.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ESTADO DE SÃO PAULO
e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada SUZIMARY CAPISTRANO GREGORIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V. U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO N° 1012648-24.2016.8.26.0005
APELANTES: ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
APELADA: SUZIMARY CAPISTRANO GREGORIO
COMARCA: SÃO PAULO
Voto n° 51.250 (ISF)
APELAÇÃO. Concessão de aposentadoria por invalidez. Perícia
judicial que corrobora a situação fática de impossibilidade de a autora
exercer suas atividades laborativas. Aposentadoria por invalidez
concedida retroativamente a partir de 05/1/2016. Juros e correção
monetária que devem ser calculados nos termos da lei 11.960/2009,
conforme o tema 810 do Supremo Tribunal Federal. Impugnação do
apelante apenas quanto ao percentual aplicado aos honorários
advocatícios. Sentença parcialmente reformada. Honorários recursais
fixados.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação apresentado por ESTADO DE SÃO
PAULO E OUTRO em face de SUZIMARY CAPISTRANO
GREGORIO em razão da r.
sentença que julgou procedente o pedido para condenar os requeridos a conceder o
benefício da aposentadoria por invalidez, ante a incapacidade total para o trabalho, a
partir da publicação do indeferimento em 05/1/2016, com a condenação do
pagamento das prestações em atraso, corrigidas monetariamente e acrescidas de
juros de mora, observadas as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema
905) e pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810). Ainda, em razão da sucumbência,
condenou os requeridos ao pagamento das custas, despesas e dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios, fixados em R$ 1.500,00, com correção monetária pela tabela prática do
TJSP e juros de mora de 1% ao mês.1
Recorre o Estado alegando que o pedido de aposentadoria por
invalidez só pode ser concedido após avaliação realizada pelo órgão administrativo
competente para tal. Alega que o Poder Judiciário não pode determinar que a autora
seja aposentada por ser função típica do Poder Executivo, sob pena de ferir a
independência e harmonia entre os poderes. Além disso, alega que não pode ser
condenado a pagar proventos de aposentadoria relativos a período anterior à data
da concessão do benefício previdenciário, uma vez que, enquanto não se aposenta, o
servidor permanece recebendo vencimentos de forma regular. Aduz que não é
possível cumular vencimentos na ativa e proventos de aposentadoria. Por fim, caso a
sentença seja mantida, pugna que os índices fixados no julgamento do Tema 810
sejam aplicados aos acréscimos moratórios incidentes sobre a verba honorária.2
Sobrevieram as contrarrazões.3
É o relatório.
1 Fls. 627-631, de lavra do MM. Juiz Dr. EMÍLIO MIGLIANO NETO, da 7a Vara de Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo, cujo relatório se adota.
2 Fls. 655-661.
3 Fls. 667-678.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na origem, trata-se de ação pugnando pelo benefício da aposentadoria
por invalidez, a partir do indeferimento em 05/1/2016, com a condenação do
pagamento das prestações em atraso. Alega a autora que sofre hérnia discal cervical,
síndrome do túnel do carpo, transtornos dos nervos, das raízes e dos plexos
nervosos, transtornos articulares nos ombros e joelhos, bursite, artrite reumatoide e
outras dorsopatias. Alega também que sofre de quadro depressivo grave. Sustenta
que desde 03/8/1999 permanece em licença saúde em razão dos seus problemas de
saúde. Informa que, em 24/11/2015, a avaliação médica pericial indicou sua
readaptação funcional para a mesma atividade laborativa de auxiliar de enfermagem,
com restrições.4
O recurso merece parcial provimento.
Primeiramente,
cumpre esclarecer que não se desconhece a
competência exclusiva do Departamento de Perícias Médicas do Estado DPME
sobre a concessão de licenças aos servidores públicos, assim como para verificação
das condições físicas do funcionário para obtenção de aposentadoria por invalidez,
nos termos do Decreto Estadual no 21.180/88, da Lei Estadual no 10.261/1968 e da
Resolução do CREMESP no 167/07.
Contudo, conforme constatou o laudo pericial judiciário produzido pelo
IMESC de São Paulo, é incontroversa a incapacidade laborativa total e definitiva da
servidora, motivo pelo qual o Administrador não pode agir de maneira arbitrária, sob
4 Fls. 1-10.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a alegação de competência exclusiva para decidir sobre tal questão.5
Imperioso ressaltar que a concessão de licença para tratamento de
saúde ou concessão de aposentadoria por invalidez a servidor público não se
configura como ato discricionário de mera conveniência e oportunidade, e sim de ato
vinculado pelos seus fatos determinantes, e esta vinculação está sujeita ao controle
pelo Poder Judiciário.
Portanto, não há que se falar em invasão de mérito do ato
administrativo, pois o controle judiciário ora exercido restringiu-se à verificação da
condição clínica da servidora, por meio do conjunto fático-probatório, produzido sob
o crivo do contraditório.
Do que consta dos autos e dos documentos, a data negativa
administrativa ao pedido de concessão da aposentadoria por invalidez se deu em
05/1/2016. Assim, também neste ponto deve prevalecer a sentença, sendo que o
benefício da aposentadoria por invalidez em favor da autora deverá retroagir a partir
dessa data.
Ainda, não há que se falar na impossibilidade de retroação do benefício,
como pretende o apelante.
Sobre o tema, o Colendo Superior de Justiça, em 24/6/2020, no
julgamento dos Recursos Especiais 1.786.590/SP e 1.788.700/SP, submetidos ao rito
dos recursos repetitivos (Tema 1.013) decidiu que “No período entre o indeferimento

5 Fls. 598-604.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativo
e a efetiva implantação
de auxílio-doença
ou de aposentadoria
por
invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento

conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível
com sua
incapacidade
laboral, e do respectivo benefício previdenciário
pago retroativamente”
.
Desse modo, inviável o que pretende o apelante.
No que diz respeito ao pagamento de juros e à atualização do valor
devido quanto ao percentual aplicado aos honorários advocatícios, assiste razão ao
apelante. Sobre este ponto, deve-se observar o que decidiu o C. Supremo Tribunal
Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947-SE, Tema 810 de
repercussão geral, relatado pelo eminente Min. LUIZ FUX, . 20.09.2017, nos seguintes
termos:
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes
teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei n 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e 2) O art. 1o-f da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CFRB, art. 5o, XXII), uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.6
Neste passo, e considerando-se o teor da decisão supra transcrita, a
correção monetária deve respeitar a orientação fixada pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, de correção monetária com base no
IPCA-E e juros de mora aplicados à caderneta de poupança (REsp no 1.270.439-PR,
rel. Min. CASTRO MEIRA, Primeira Seção, j. em 26/6/2013).
Destarte, a sentença deve ser parcialmente reformada, para que os juros
e correção monetária aplicado aos honorários advocatícios sejam calculados nos
termos da Lei 11.960/2009, conforme o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.
Em razão do que determina o artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, fixo os honorários recursais no importe de R$ 750,00, considerando o valor
arbitrado em primeira instância.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto, proponho aos meus ilustres
pares que se dê parcial provimento ao recurso.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)
6 STF, Pleno, RE 870947, rel. Min. LUIZ FUX, maioria, j. em 20/09/2017.